Tribunal: TJMT
Processo: 1046609-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046609-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), GIOVANA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 034.371.101-01 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e afasto a condenação a título de FGTS (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.

NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES.

VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS.

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contrataçã
o seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Ad
ministração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
São
nulos

o
s

contratos

temporários

celebrados

por

município
que
não

possui
lei
específica

autorizando
a
contratação

temporária
.
Não

existem

evidências
de que
o

Município
de Água Boa
possui
lei municipal
específica
que
autoriza
a
contratação

temporária
(art. 376 do CPC).

3.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
),
nos

ter
mos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

pr
orrogações
.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916)
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046609-04.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE
AGUA
BOA

Recorrido
:
GIOVANA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GIOVANA DE OLIVEIRA PEREIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

houve
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
da
parte

reclamante

em

razão
das
sucessivas

contratações
,
sendo

devido
o
pagamento
das
verbas

trabalhis
tas
,
assim

como
do FGTS,
em
favor da
autora
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para "
condenar
a
parte

requerida
a
pagar
a
parte

requerente
as
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional

sobre
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
e 13o
salário
,
referente

ao

períod
o

laborado

não

prescrito

descrito

na

inicial
,
bem

como

ao

pagamento
do FGTS, com base no valor da
remuneração
de
cada

ano

correspondente
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) as
contratações
da
parte

reclamante

fora
m

precedidas
de
processo

seletivo
,
estando

devidamente

justificada
a
contratação

por

prazo

determinado
,
razão
pela qual
inexiste

nulidade
dos
contratos

firmados
; b) é
indevido
o
pagamento
das
verbas

trabalhistas
,
assim

como
do FGTS; e c)
os

professores
da
rede municipal de
ensino

têm

direito
a 30
dias
de
férias
, e
não
45, pois
os
15
dias
entre o
primeiro
e
segundo

semestre se trata de recesso escolar. Requereu a reforma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresen
tadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do inte
resse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sen
tido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ord
inários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Neste contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que
nãopossuem
lei específica que autorizam este
tipo de contratação.

A
contrário
sensu
este
é o
entendimento

sedimentado
no STF:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL.

MUNICÍPIO.
ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo
37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Havendo lei municipal regulando
a
admissã
o de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.” (STFRE
1407944,

Relator
(a): Min. ED
SON FACHIN,Julgamento: 26/10/2022,Publicação: 27/10/2022)

Vale
destacar
ser
impossível

a

aplicação

subsidiária
da Lei Federal 8.745/93
aos

municípios
que
não

possuem
a
referida

regulamentação
,
diante
da
expressa

vedação

contida

em

seu
art.
6o,
corroborad
o
com o
Princípio
da
Autonomia

Administrativa
, Política e Financeira Municipal.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
não

foi

mencionado

nos
autos,
por

nenhuma
das partes,
a

existência
da Lei Municipal que
autoriza
a
contratação

temporária
.

Além
de
nen
huma
das partes
informarem
,
em

pesquisa

em
site de
busca
e no site
www.leismunicipais.com.br

não

foi

possível

encontrar

nenhuma
lei
desta

natureza
.

Nesse
contexto
, com
fulcro
no art.
376 do CPC, que
impõe
à
parte
que alegar
direito
municipal o
dever
de
provar
a
sua

existência
com o
teor
da lei
vigente
, presume-se que
efetivamente
o
Município
de Água Boa
não

possui
lei que
autorize
a
contratação

temporária
.

Portanto
, o
contato

celebrado
entre partes
não

possui

natureza

temporária
e
deve
ser
declarado

nulo

por

ausência
de
previsão
legal.

Férias
,
terço

constitucional
e 13o
Salário
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

d
ireito
a
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
, e
décimo

terceiro

s
alário
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvir
tuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório
desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servid
ores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõe
s e/ou prorrogações”.
(Tema 551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Na

presente

hipótese
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
que
ainda

não

foram

pagas
à
parte

autora

pelo
Ente Municipal
,
assim

como
o 13o
salário
.

No
caso
dos
professores
da rede municipal de
educação
de Água Boa, a Lei
no
54/2011
assegurava

a

estes

profissionais
,
até

maio
/2020, 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
conforme

dispunha
o
inciso
I do
artigo
art. 61.

Art. 61.
O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
: I - de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
Professores
, de
acordo
com o
Calendário

Escolar;

Após
a
publicação
da Lei
Complementar
no 147/2020, o
mencionado

dispositiv
o

passou
a
ter
a
seguinte

redação
:

Art. 61. O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
: I - de
30 (
trinta
)
dias
para
Professores
, de
acordo
com o
Calendário
Escolar e 15 (quinze)
dias
de
recesso
escolar
pre
ferencialmente
no final do
segundo

bimestre
do
calendário
escolar; (
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 147/2020)

Dessa forma, o
pagamento
de 45
dias
de
férias
era
devido

somente

até
o
ano
de 2019,
porquanto
o
período
de 15
dias
,
gozados
no
meio
do
ano
,
era
concedido
no final do
primeiro
e
início
do
segundo

semestre

letivo
.

Destaca
-se
também
que as
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
,
estendendo
o
benefício

aos

contratados

temporários
.

Naturalmente
que
o

adicional
de
1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporári
o
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de
aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR
– FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei
Complementar
no 50/98, que
regu
la
a Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso, é
cristalina

ao

conferir

ao
Professor o
direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
,
não

fazendo

distinção
entre
féri
as
e
recesso
escolar. Com base
nessa

premissa
, a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias
da rede
pública

estadual
é o
período
de 45
dias
(
arts
. 54 e 55 da LC
no
50/98).
Precedentes

desta
Câmara de
Direito
Público.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de
Dir
eito
Público e
Coletivo
,
apelação
1044148-46.2018.8.11.0041, relator
Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento

em
8 de
junho
de 2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL
– ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECU
RSO DESPROVIDO. A
carreira
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de Cuiabá é
disciplinada
pela LC 220/2010 que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
,
cujo

teor

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
f
érias

ao
professor, de modo que
o

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

esse

período
.
Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.
(TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
:
11/03/2021).

No
presente

caso
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante

exercia
a
função
de professor
em
sala de aula.

Extrai
-se das
fichas

financeiras

juntadas
(ID 263922810/PJe2 e ID 263922825/PJe2) que a
parte

reclamante

não

recebeu

qualquer
valor a
títul
o
de
férias
de
nenhum

período

em
que
esteve

contratada

pelo

Município

reclamado
.

Dessa forma, é
devido
o
pagamento
de 45
dias
de
férias

referente

ao

ano
de
2019
e,
em

relação

aos

demais

períodos

trabalhados
,
será

devida
a
referida

verba

em

relação

a

apenas
30
dias
,
devendo
ser
acrescido
o 1/3
constitucional

sobre

todos

os

períodos

devidos
à
parte

autora
.

Fundo de Garantia
do
Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhador
es

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
po
r

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que a
contratação
da
parte

reclamante
é
nula
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS de
todo
o
período

efetivamente

trabalhado

por

ela
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(05/07/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
delimitar
o
pagamento
das
férias
, a ser
acrescidas
de 1
/3
constitucional

sobre

os

respectivos

períodos

devidos
, da
seguinte
forma:

a)
45
dias

referente

ao

ano
de
2019
; e

b)
30
dias

em

relação

aos

períodos
posteriores

trabalhados
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no
1046609-04.2024.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de férias e FGTS. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso para delimitar o pagamento das férias.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e afasto a condenação a título de FGTS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025